Tribunal: STJ
Processo: 1006994-83.2020.8.26.0565
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2105926 - SP(2023/0385443-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FLAVIO MITSUYA YONAMINE
AGRAVANTE
: CAMILA LEANDRA SILVA YONAMINE
ADVOGADO
: RODRIGO SCAGLIONI GONZÁLES - SP221767
AGRAVADO
: JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma
tem decidido que, “nas ações mandamentais em que ausente proveito
econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o
benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. É o
que ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame
hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor
do imóvel.” (
DJe de
.
REsp 2.092.798/DF,
07/3/2024)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 03616103-62c4-47f1-b8c7-585e1be0126f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2105926 - SP (2023/0385443-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FLAVIO MITSUYA YONAMINE
AGRAVANTE
: CAMILA LEANDRA SILVA YONAMINE
ADVOGADO
: RODRIGO SCAGLIONI GONZÁLES - SP221767
AGRAVADO
: JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma
tem decidido que, “nas ações mandamentais em que ausente proveito
econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o
benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. É o que
ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame
hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor
do imóvel.” (
DJe de
.
REsp 2.092.798/DF,
07/3/2024)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FLAVIO MITSUYA YONAMINE,
CAMILA LEANDRA SILVA YONAMINE, contra decisão que conheceu do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação
por FLAVIO MITSUYA YONAMINE e LEANDRA SILVA YONAMINE, em face de JGV
Documento eletrônico VDA53968936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: c2214507-ca8c-4538-89d4-0045984cbc5d

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA
E LTDA e BANCO BRADESCO S/A, na qual requer o cancelamento da hipoteca e a
outorga de escritura definitiva, com adjudicação do imóvel, além de compensação
por danos morais. (e-STJ fls. 01-20)
: julgou parcialmente procedente os pedidos, para tornar
Sentença
definitiva a tutela de evidência de baixa da hipoteca que gravava o imóvel. (e-STJ fls.
570-575)
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por FLAVIO
Acórdão
MITSUYA YONAMINE e LEANDRA SILVA YONAMINE e deu provimento ao recurso de
apelação interposto por JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MZM
INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA e BANCO BRADESCO S/A, nos termos da
seguinte ementa:

Honorários advocatícios. Obrigação de fazer. Liberação de hipoteca. Fixação por
equidade. Inadmissibilidade. Tese firmada no julgamento do Tema 1076 pelo STJ.
Possibilidade de arbitramento em percentual sobre o proveito obtido, estimado no
caso em 10% do valor histórico do contrato. Solução que, todavia, importaria
honorários inferiores aos arbitrados em primeiro grau. Arbitramento mantido. Recurso
dos autores improvido.

Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Cabimento de fixação de verba
honorária em favor das rés. § 14, do CPC. Arbitramento em percentual sobre o Art. 85,
proveito econômico obtido pela defesa, correspondente, no caso, ao valor da
indenização por dano moral rejeitada na sentença. Recurso das rés conhecido e
(e-STJ fls. 618-623)
provido.

: alega violação dos arts. 85, § 2o, § 8o, § 11, 86, 291, 292,
Recurso Especial
§ 3o, e 293 do CPC.
Afirma que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e
20% sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa. Aduz que é indevida a fixação por apreciação
equitativa porque não se trata de proveito irrisório nem de valor da causa muito
baixo. Argumenta que o valor da causa observa as regras legais e não pode ser
reduzido em grau recursal, diante da preclusão
. Assevera que,
pro judicato
reconhecida a sucumbência recíproca apenas quanto à compensação por danos
morais, a verba honorária deve obedecer aos parâmetros legais. (e-STJ fls. 625-633)
: com fundamento no
IV "a", do CPC, bem
Decisão unipessoal
art. 932,
como na
conheceu do recurso especial e, nessa extensão, negou-
Súmula 568/STJ,
lhe provimento. (e-STJ fls. 685-688)
Documento eletrônico VDA53968936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: c2214507-ca8c-4538-89d4-0045984cbc5d

: alega violação do Tema 1.076 do STJ e do
§ 2o, do
Agravo interno
art. 85,
CPC, sustentando indevida fixação por equidade e necessidade de honorários entre
10% e 20% sobre o valor da causa. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito. (e-STJ fls. 692-696)
É o relatório.
VOTO
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da decisão agravada.
Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, segundo
entendimento da Terceira Turma deste Tribunal Superior, "Nas ações mandamentais
em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da
causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da
equidade. É o que ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de
gravame hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao
valor do imóvel. (
Terceira Turma, DJe de
. No mesmo
REsp 2.092.798/DF,
07/3/2024)
sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.324.749/SC,
26/6/2024.
No particular, o Tribunal de origem, ao manter os honorários
sucumbenciais fixados na sentença, concluiu o seguinte:

"O recurso dos autores não prospera.
Na sentença os honorários foram arbitrados por equidade, o que é
vedado, uma vez não configurado nenhum dos casos do § 8o do
do CPC,
art. 85
conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076.
Por outro lado, certo que não havendo condenação a pagamento de
quantia, cabe fixar os honorários com base no benefício econômico obtido pela parte
vencedora ou no valor da causa, segundo a ordem de preferência do
§ 2o, do
art. 85,
CPC (STJ,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro
REsp 1.746.072/PR,
Raul Araújo, Segunda Seção, DJe
.
29/3/2019)
No caso, dentre os pedidos formulados na inicial (baixa da hipoteca,
outorga de escritura e indenização por dano moral), os autores lograram obter apenas
o cancelamento do gravame, conforme tutela antecipada concedida em agravo de
instrumento e confirmada na sentença.
Em recente julgamento na Câmara, do qual participei, entendeu-se que o
valor da causa objetivando a baixa da hipoteca corresponde a 10% do valor histórico
do contrato (Apelação Cível 1002528-56.2022.8.26.0248, Rel. Alexandre Marcondes, j.
.
08/03/2023)
De tal maneira que o proveito econômico, nesse particular, deve ser
estimado em R$ 37.205,00, correspondente a 10% do valor contrato corrigido (fls. 49).
Documento eletrônico VDA53968936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: c2214507-ca8c-4538-89d4-0045984cbc5d

Tratando-se, outrossim, de demanda de baixa complexidade, resolvida
com apoio em jurisprudência já consolidada e sem necessidade de dilação probatória,
reputar-se- ia suficiente o percentual mínimo do
§ 2o, do CPC, a título de verba
art. 85,
honorária, isto é, 10% sobre o proveito econômico.
Isso resultaria, todavia, em importância inferior aos honorários arbitrados
em primeiro grau. Assim, sob pena de
, fica mantida a verba
reformatio em pejus
fixada na sentença."

O acórdão do TJ/SP, portanto, ao manter o arbitramento dos honorários
por equidade, sob pena de
, o fez em consonância com a
reformatio in pejus
jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo ser reformado, sendo, pois,
inafastável a incidência da Súmula 568 do STJ.
Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA53968936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:25
Código de Controle do Documento: c2214507-ca8c-4538-89d4-0045984cbc5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.105.926 / SP
Número Registro: 2023/0385443-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069948320208260565 20230000379858 22730426920208260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIO MITSUYA YONAMINE
RECORRENTE : CAMILA LEANDRA SILVA YONAMINE
ADVOGADO
: RODRIGO SCAGLIONI GONZÁLES - SP221767
RECORRIDO
: JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO
: MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO MITSUYA YONAMINE
AGRAVANTE : CAMILA LEANDRA SILVA YONAMINE
Documento eletrônico VDA55073696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: bb8c9f98-c14d-40ba-b5e0-f10bfc42b38e

ADVOGADO
: RODRIGO SCAGLIONI GONZÁLES - SP221767
AGRAVADO
: JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: bb8c9f98-c14d-40ba-b5e0-f10bfc42b38e